Tribunal: TJMT
Processo: 1015395-27.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015395-27.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[METORIS INTELIGENCIA CONTABIL LTDA - CNPJ: 21.624.524/0001-23 (RECORRENTE), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), TORNEARIA CHAPOLIN LTDA - CNPJ: 05.076.982/0001-19 (RECORRIDO), VALDIRENE SIMOES DA SILVA - CPF: 961.418.592-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. REVELIA QUE NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face de TORNEARIA CHAPOLIN LTDA.

2.

Na petição inicial, a parte autora alegou ter firmado contrato verbal de prestação de serviços contábeis com a parte ré em 01/04/2022, pelo valor mensal de R$ 606,00, posteriormente reajustado para R$ 900,00 a partir de outubro de 2022. Sustentou que, apesar de ter prestado regularmente os serviços contratados, a parte ré deixou de efetuar os pagamentos devidos, acumulando débito no valor atualizado de R$ 15.071,50. Requereu, ainda, indenização por perdas e danos no valor de R$ 2.000,00.

3.

A controvérsia central do presente caso reside na existência ou não de relação contratual entre as partes e, consequentemente, na obrigação de pagamento pelos serviços supostamente prestados pela parte autora.

4.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a parte ré não tenha apresentado contestação, a revelia não conduz automaticamente à procedência dos pedidos. O efeito material da revelia, previsto no art. 344 do CPC, consiste na presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que pode ser afastada quando houver elementos nos autos que contrariem tais alegações ou quando o conjunto probatório for insuficiente para formar o convencimento do julgador.

5.

No caso em análise, a parte autora fundamenta sua pretensão na existência de um contrato verbal de prestação de serviços contábeis, alegando ter cumprido sua parte na avença. Para comprovar suas alegações, apresentou apenas conversas de WhatsApp, sem qualquer certificação de autenticidade e desacompanhada de outras provas.

6.

Ademais, mesmo que se considerasse a autenticidade das conversas apresentadas, estas, por si só, não seriam suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços contábeis alegados. Isso porque, a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, pois não apresentou documentos que comprovassem de forma robusta a prestação dos serviços contábeis, tais como declarações fiscais elaboradas, guias de recolhimento de tributos, folhas de pagamento, balancetes ou outros documentos típicos da atividade contábil que pudessem evidenciar o trabalho realizado.

7.

Assim, considerando a insuficiência do conjunto probatório apresentado pela parte autora para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a sentença que julgou improcedentes os pedidos deve ser mantida, não merecendo qualquer reparo.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026